Tribunal: CARF
Processo: 10820.003504/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10820.003504/2007-66
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.890 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de julho de 2020
Recorrente
ESCRITORIO COMERCIAL MERCURIO SC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/03/2007
FISCALIZAÇÃO. RELAÇÃO DE EMPREGO. CARACTERIZAÇÃO.
ENQUADRAMENTO. SEGURADO EMPREGADO.
Constatadas as condições caracterizadoras da relação de emprego, cabível o
lançamento das contribuições sociais previdenciárias correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, André Luis Ulrich Pinto
(suplente convocado)

Relatório
Trata-se, na origem, de notificação fiscal de lançamento de débito relativo às
contribuições incidentes sobre a remuneração de segurado empregado e destinadas à Seguridade
Social e ao Terceiros.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10820.003504/2007-66
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.890 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003504/2007-66

Período de apuração: 10/2003 a 03/2007.
De acordo com o relatório fiscal (e-fls. 40-43), as contribuições incidem sobre
os Salários de Contribuição do segurado empregado “ITAMIR DE OLIVEIRA, CPF:
057.684.298-24” devidamente inscrito no Regime Geral de Previdência conforme
inscrição no Livro de Registro de Empregados (LRE) n. 01 da empresa, às fls. 049, com
data de admissão em 01-10-2003, sendo que tal segurado permanece em atividades na
empresa já que esteve prestando serviços na empresa em todos os dias em que a
auditoria fiscal esteve na empresa (out/Nov-2007) e ainda conforme dados do CNIS que
consta o vínculo empregatício do referido empregado na presente empresa desde a data
da admissão acima mencionada

Esclarece ainda o relatório que
apesar de notificada conforme TIAF e TIAD, não apresentou as Folhas de Pagamento
relativas ao empregado em questão (ITAMIR), desta forma, os valores tidos como
SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO deste empregado foi feito por AFERIÇÃO
INDIRETA tendo como base o Salário Mensal do segurado constante do seu registro no
LRE, que teve sua evolução com base no Salário Mínimo vigente em cada época

Ciência da notificação: 28/11/2007 (conforme recibo - e-fl.55).

Impugnação (e-fls. 58-65) na qual a contribuinte alega:
 Que não foi notificada a apresentar as folhas de pagamento;
 Que o segurado nunca fez parte do escritório, sendo preposto/despachante
autônomo;
 Que o segurado é preposto do despachante titular;
 Decadência;
 Que solicitou parcelamento relativo aos débitos de contribuições
previdenciárias.

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 83-87) com a seguinte ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA. ALEGAÇÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTO.
A alegaçao de cerceamento do direito de defesa por falta de acesso a determinados
documentos não pode ser aceita quando há a comprovação nos autos de que os mesmos
foram entregues ao contribuinte.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.890 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003504/2007-66

DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.
O prazo para a constituiçao dos créditos tributários é de 5 anos, previsto no Código
Tributário Nacional.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
Meras alegações e contratos de natureza privada não têm o poder de arredar informação
constante do Livro de Registro de Empregados e do Cadastro Nacional de Informações
Sociais - CNIS, nem de afastar a aplicação de norma cogente.
PARCELAMENTO PARA INGRESSO NO SIMPLES NACIONAL. FALTA DE
INCLUSÃO DOS VALORES EM GFIP.
Para inclusão de débitos no parcelamento para fins de ingresso no Simples Nacional era
necessário que os mesmos fossem confessados de forma irretratável e irrevogável
mediante declaração em GFIP.

Ciência do acórdão: 26/10/2009 (aviso de recebimento da correspondência e-
fl.89).

Recurso voluntário (e-fls. 90-92) apresentado em 19/11/2009, no qual a recorrente
limita-se a alegar inexistência de vínculo do segurado com a pessoa jurídica.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
A ciência do acórdão foi no dia 26/10/2009 e o recurso foi apresentado em
19/11/2009, portanto tempestivamente. Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.

Existência de vínculo empregatício
A controvérsia está restrita à existência de vínculo empregatício da pessoa jurídica
com o segurado Itamir de Oliveira. Alega a recorrente que o segurado apenas desenvolvia a
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.890 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003504/2007-66

atividade de despachante autônomo, na qualidade de preposto do despachante titular Ercy
Antônio de Oliveira.
Procura comprovar a alegação com o contrato de locação de imóvel (e-fl. 66), no
qual Itamir de Oliveira (locatário) é identificado como “auxiliar de despachante policial”, bem
como com cópia do crachá funcional (e-fl. 68), no qual Ercy Antônio de Oliveira consta como
“despachante responsável”.
Desse “Crachá de Empregado(a) Auxiliar” consta que o portador está
“obrigado(a) a apresentar, sempre que for solicitado(a) pela fiscalização ou por qualquer
interessado, sua Carteira de Trabalho e Previdência Social que comprove o vínculo empregatício
com o estabelecimento do(a) despachante responsável”. Nesse contexto, afirma a autuada que o
Sr. Itamir de Oliveira foi registrado unicamente para atender a imposição pelo Departamento de
Identificação e Registros Diversos da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (DIRD).
Note-se então que a recorrente busca afastar todos os elementos que indicam o
vínculo empregatício, tais como o livro de registro de empregados (e-fl. 47) e o registro no
Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS – e-fl. 49), afirmando que se destinavam
apenas a contornar as exigências de órgão público, o que não é razoável. Ao contrário, os
documentos juntados, acrescidos da habitualidade no pagamento dos salários (conforme planilha
e-fl. 44), caracterizam a relação empregatícia.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.890 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10820.003504/2007-66

Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital